Tribunal: TJSP
Processo: 1065969-36.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - Otimização da assinatura de documentos em formato eletrônico por meio digital - Pretensão de obrigação de fazer julgada improcedente - Solução que deve prevalecer - Cerceamento de defesa não reconhecido - O fato de se tratar de relação de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a que autoriza a inversão do ônus da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - Otimização da assinatura de documentos em formato eletrônico por meio digital - Pretensão de obrigação de fazer julgada improcedente - Solução que deve prevalecer - Cerceamento de defesa não reconhecido - O fato de se tratar de relação de consumo, submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não determina, quanto à regra do ônus da prova, seja necessariamente alterada - Alegação de venda casada que não restou comprovada - Não se vislumbra nenhum descumprimento contratual ou prática de ato ilícito por parte da ré - Sentença de improcedência mantida - Apelação não provida.